Tribunal: STF
Processo: RHC 257829
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, por entender que não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva impugnado. O agravante sustenta que a gravidade abstrata dos delitos não justifica a prisão preventiva e que o indeferimento da prova pericial requerida violou a ampla defesa e o contraditório, requerendo a anulação do processo a partir do indeferimento da referida prova e, subsidiariamente, a revogação da custódia cautelar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos e idôneos; e (ii) estabelecer se houve violação à ampla defesa e ao contraditório diante do indeferimento da produção de prova.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que a gravidade concreta da conduta pode fundamentar a prisão preventiva, especialmente quando o modus operandi evidencia a periculosidade da agente e o risco de reiteração delitiva.



    4. No caso concreto, os delitos imputados ao paciente envolvem estupro de vulnerável de diversas vítimas, além de indícios de ameaças às ofendidas, justificando-se a segregação cautelar na garantia da ordem pública.



    5. O direito à produção de prova não é absoluto, podendo o magistrado indeferir as que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias.



    6. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental desprovido.